Tribunal: TJES
Processo: 5003241-82.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-82.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON SANTANA DE SOUZA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003241-82.2022.8.08.0047

RECORRENTE: WELLINGTON SANTANA DE SOUZA

RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE TEVE SUA ATIVIDADE DE PESCA PREJUDICADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE PERTENCE À UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA E É PESCADOR ARTESANAL, TENDO SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL SOFRIDO IMPACTO SIGNIFICATIVO POR CONTA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA, QUE OCASIONOU TONELADAS DE REJEITO DE MINÉRIO A CHEGAREM AO RIO DOCE .
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
ALEGA, A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA, VEZ QUE NÃO FORAM ANALISADAS AS TESES SUSCITADAS, HAVENDO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, §3º DO CPC . NO MÉRITO, ADUZ SER PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONCEITO DE PESCADOR PROFISSIONAL; SUSTENTA, AINDA, O DEVIDO ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS COMO ÁREA IMPACTADA PELOS REJEITOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM FUNDÃO, BEM COMO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RECORRIDAS, E OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL, PUGNANDO, POR FIM, PELA REFORMA DA SENTENÇA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELAS RECORRIDAS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. A PARTE REQUERENTE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO QUE SE ATRIBUI A ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCIA. MUITO EMBORA A PARTE AUTORA TENHA ADUZIDO ATUAR NA PESCA NO RIO CRICARÉ PROMOVENDO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE, DE FATO, EXERCE TAL ATIVIDADE. ADEMAIS, A PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ASSERTIVA EM SUAS RESPOSTAS QUANDO INQUIRIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O QUE TROUXE DÚVIDAS SOBRE A ATIVIDADE EXERCIDA PELO AUTOR.
AINDA, A ESPELHO DO QUE INDICOU A SENTENÇA RECORRIDA, O AUTOR TAMBÉM NÃO FAZ JUS AOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO A TÍTULO DE PESCADOR ARTESANAL, POR NÃO EXERCER ATIVIDADE PRATICADA POR PESCADOR PROFISSIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA OU EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, COM MEIOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIOS OU MEDIANTE CONTRATO DE PARCERIA, DESEMBARCADO OU PODENDO UTILIZAR EMBARCAÇÕES COM ARQUEAÇÃO BRUTA (AB). VALE REGISTRAR, INCLUSIVE, SER NECESSÁRIO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO, O QUAL RESTA AUSENTE NOS PRESENTES AUTOS.
NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)